Tribunal: TJDFT
Processo: 0720602-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720602-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA DE ALMEIDA ANDRIOTTI EMBARGADO: LIVIA VERAS ANDRIOTTI, MARCELA VERAS ANDRIOTTI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fernanda de Almeida Andriotti em face da decisão (ID 47201711) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por ela, sob o fundamento de que o pedido da Recorrente visa ao reexame, por esta instância recursal, de matéria acobertada pela preclusão. Consignou-se no decisum embargado, ainda, que: “[...] das questões remanescentes trazidas nas razões recursais, verifica-se que as insurgências deveriam ter sido levadas ao juízo competente para a apreciação do imbróglio envolvendo o compromisso de compra e venda já mencionado, não guardando pertinência com os autos de origem. Acrescente-se que, analisados os autos da Ação de Adjudicação Compulsória com pedido de Consignação em Pagamento, infere-se que o pedido de ingresso formulado pela herdeira, ora Agravante, foi rejeitado (ID 134187324 do Processo n.o 0719821-08.2022.8.07.0001) e a decisão não foi objeto de impugnação. Nas razões do recurso integrativo (ID 47509181), a Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é genérica, omissa, obscura e contraditória. Defende a existência dos vícios em razão da ausência de manifestação quanto a todas as questões ventiladas no recurso. Afirma que, uma vez que “o negócio jurídico é objeto de inventário no lugar do imóvel”, “deveria este Juízo ter se manifestado sobre o saldo devedor constante do negócio jurídico, que é objeto de agravo de instrumento”. Aduz que a insurgência recursal se direciona “contra a decisão que autorizou a transação em autos de consignação em pagamento por não ter feito a correta correção do valor devido”. Sustenta que “há contradição ao afirmar que o saldo devedor deve ser apurado em autos de consignação em pagamento quando o saldo devedor é objeto de inventário (já que o imóvel não é, o negócio jurídico é, e o saldo devedor faz parte do negócio jurídico)”. Pugna, então, pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com o prequestionamento da matéria discutida, nos seguintes termos: “a) Seja sanada a obscuridade consubstanciada no vínculo entre: a preclusão na discussão sobre a inclusão do imóvel como objeto do negócio jurídico; e a discussão dos termos do alvará (decisão agravada); b) Seja sanada a contradição consubstanciada na ênfase de que o negócio jurídico é objeto de inventário, dando vigência ao contrato de compromisso de compra e venda, porém negando vigência das cláusulas de atualização do saldo devedor, sendo que o saldo devedor é objeto da decisão agravada; c) Seja sanada a contradição consubstanciada na apontada necessidade de apurar saldo devedor em autos em apartado quando o saldo devedor é parte do negócio jurídico e o negócio jurídico é objeto de inventário, ademais quando basta diligência da inventariante para apurar saldo devedor (juntar comprovantes de pagamentos mensais); d) Seja sanada a obscuridade consubstanciada no uso da fundamentação de preclusão de discussão sobre inclusão do bem como objeto de inventário como fundamento do pedido de se fazer seguir os termos do contrato quando do cômputo do saldo devedor – se fazer incluir cláusula de atualização mensal de R$750,00; e) Sejam sanadas as omissões e obscuridades oriundas do caráter genérico da decisão embargada, sendo o trecho genérico: ““Ademais, das questões remanescentes trazidas nas razões recursais, verifica-se que as insurgências deveriam ter sido levadas ao juízo competente para a apreciação do imbróglio envolvendo o compromisso de compra e venda já mencionado, não guardando pertinência com os autos de origem”, que causou omissões em relação aos pedidos do item 4, subitens “c”, “e” e “i” do agravo, com base na fundamentação supra, devendo Vossa Excelência manifestar o porquê a incidência das cláusulas de atualização seriam uma questão a ser trazida fora do juízo de inventário; manifestar o porquê a juntada de comprovantes de depósito de valores que compõem o saldo devedor do negócio jurídico objeto de inventário devem ser pedidas perante o “juízo competente” indicando ainda qual seria este juízo; e manifestar porquê as nulidades do negócio jurídico que são questões de ordem pública não podem ser apreciadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição; bem como manifestar o porquê o pedido de alteração dos efeitos do alvará não poderia ser objeto de agravo de instrumento e qual seria o juízo competente para apreciar o pedido de alteração dos efeitos do alvará senão o aplicado”. Contrarrazões pelo não provimento do recurso integrativo (ID 47704741). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, a Embargante alega ser omissa, contraditória e obscura a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, além de ser genérica. Em verdade, a alegação de vícios formulada pela Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Com efeito, em que pese as alegações formuladas, a decisão proferida por este Relator analisou a controvérsia utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, tendo se manifestado explicitamente quanto ao fato de que a irresignação recursal se insurgiu contra a exclusão de bem imóvel do acervo patrimonial do espólio de José Márcio Andriotti, matéria acobertada pela preclusão. Ademais, ressaltou-se que todas as demais questões trazidas nas razões do Agravo de Instrumento relativas ao negócio jurídico de venda do bem, celebrado pelo de cujus ainda em vida, deveriam ter sido apresentadas no juízo competente, que, in casu, não é o sucessório. Impende salientar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. Diversamente do que alegado, é cediço que não é o negócio jurídico firmado pelo de cujus ainda em vida que é objeto de inventário, mas o montante resultante da venda prevista no aludido pacto, o qual integrará o acervo patrimonial do espólio para posterior partilha entre os herdeiros. Nesse contexto, os questionamentos relativos aos termos da referida transação deveriam ter sido levados à apreciação judicial nos autos da ação de adjudicação compulsória com pedido de consignação em pagamento (ou em ação própria para tal finalidade). No entanto, a integração da herdeira, ora Recorrente, ao mencionado feito foi indeferida. Caberia a ela apresentar o recurso competente, todavia, não o fez. Pretende, assim, por vias transversas, discutir as condições do negócio jurídico em comento no juízo sucessório - pleito incabível, como visto –, em razão da perda da oportunidade de fazê-lo na via processual adequada. Consoante afirmado na origem e reafirmado nesta instância: “Conforme exaustivamente apontado em despachos e decisões anteriores, reitero que as circunstâncias envolvendo o contrato de compra e venda ou o valor de bem que não integra o acervo patrimonial do espólio extrapolam a cognição do juízo sucessório, uma vez que o negócio jurídico em pauta fora celebrado pelo de cujus antes da abertura da sucessão, de modo que eventual litígio envolvendo sua avaliação deve ser decidido pelas vias ordinárias. No caso em análise, a inventariante, que era casada com o falecido pela regime da comunhão parcial de bens, ID 99150303, ajuizou ação ordinária visando regularizar a situação jurídica do imóvel e, considerando o falecimento de seu esposo, não há outro modo de regularizar sua transmissão aos adquirentes senão com o suprimento judicial. Nos termos no art. 1.648 do Código Civil, compete ao juiz, nos casos de alienação ou gravação de ônus real de bens imóveis, suprir a outorga conjugal quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la, salvo no regime da separação convencional de bens. Ademais, na condição de representante de interesses do espólio, a inventariante detém a legitimidade para tanto, nos termos do art. 1991 do mesmo diploma legal.” (grifou-se). Nesse contexto, diante do falecimento do esposo, a avaliação pelo d. Juízo a quo restringiu-se à necessidade de suprimento judicial para regularizar a situação jurídica do imóvel objeto de transação anterior para transmitir aos adquirentes, o que em nada se relaciona com as condições do ajuste. Recorde-se, ademais, que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, mas se submetem às preclusões lógica e consumativa. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados – que vieram a ser homologados –, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp no 1.476.534/CE, relator MINISTRO Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 28/08/2021) (grifou-se) Verifica-se, portanto, que não há qualquer vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Ademais, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Insatisfeita com a resolução dada ao agravo, compete à Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator